Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724856-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA CRUZ AGRAVADO: INSTITUTO APICE DE ENSINO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA LÚCIA CRUZ contra a decisão ID origem 197643870, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710334-72.2022.8.07.0014, movida por INSTITUTO ÁPICE DE ENSINO LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação à penhora formulada pela executada, nos seguintes termos: Sob o ID: 188435378, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos (ID: 188438128 a ID: 188439763), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e pensão alimentícia, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta no ID: 191602153. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 4.824,32, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 101,97 - Nubank; R$ 11,62 + R$ 4.701,63 - BB; R$ 9,10 - BRB). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos salariais em conta bancária mantida no Banco do Brasil (ID: 188438135). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: [...] Por outro lado, não é possível vislumbrar a impenhorabilidade da pensão alimentícia na forma alegada. Com efeito, embora a executada tenha apresentado prova documental acerca da imposição da obrigação de pagar quantia certa, conforme com o documento encartado no ID: 188438130, este não possui identificação quanto à destinação de valores; não obstante isso, os extratos bancários acostados não possuem rubrica específica, obstando a comprovação de sua origem. Ademais, não tendo a parte executada instruído os autos com elementos de convicção referentes à alegada impenhorabilidade dos valores constritos junto ao Nubank e BRB, a destinação dessa importância à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 3.299,28, com as devidas atualizações, em favor da devedora, observando-se as informações bancárias apontadas na petição em ID: 188435378 (p. 13); e, - no valor de R$ 1.525,04 (R$ 1.413,97 + R$ 101,97 + R$ 9,10), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante informa que recebe vencimentos módicos, oriundos do cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e pensão alimentícia de cerca de 4 (quatro) salários-mínimos, destinada ao sustento de 3 (três), dos seus 4 (quatro) filhos. Conta que os valores são depositados na mesma conta bancária. Sustenta que esses valores são impenhoráveis, com fundamento no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC e no princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que a manutenção das constrições [...] provocará a necessidade de cortes drásticos de suas necessidades, como risco a sua integridade física e psicológica, como apontado acima, bem como acarretará prejuízo aos filhos menores que estão sob a sua guarda unilateral. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e o seu provimento, de forma a reconhecer a impenhorabilidade e desconstituir os bloqueios. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao reconhecimento da impenhorabilidade e à desconstituição das constrições efetuadas sobre numerário depositado em conta bancária mantida no Banco do Brasil S/A – BB. Segundo a agravante, os valores não são passíveis de penhora porque decorrentes dos seus vencimentos e de pensão alimentícia destinada ao sustento de 3 (três), dos seus 4 (quatro) filhos. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau registrou ciência quanto ao recebimento dos vencimentos na referida conta e desconstituiu apenas 30% (trinta por cento) do montante penhorado para não criar embaraços à subsistência da agravante, “[...] à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC)”; na ocasião, consignou que a agravante não havia comprovado que parte da quantia era oriunda de pensão alimentícia, pois “[...] os extratos bancários acostados não possuem rubrica específica [...]”. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foram realizados os seguintes bloqueios em conta bancária mantida no BB da titularidade da agravante, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD: R$ 11,62 (onze reais e sessenta e dois centavos) no dia 29/2/2024 (ID origem 191849031) e R$ 4.701,63 (quatro mil, setecentos e um reais e sessenta e três centavos) no dia 6/3/2024 (ID origem 191849032). Constatei, ainda, que, para comprovar as alegações formuladas na impugnação às penhoras (ID origem 188435378), a agravante juntou prints de extratos parciais de conta salário referentes aos meses de dezembro de 2023 (ID origem 188438135), de janeiro de 2024 (ID origem 188438136) e de fevereiro de 2024 (IDs origem 188438143 e 188439763), bem ainda de extratos de conta corrente relativos aos meses de janeiro (ID origem 188439747), fevereiro (ID origem 188439759) e março de 2024 (ID origem 188439753).[1] Ocorre que não foi possível identificar a titularidade das contas nem a instituição bancária. Além disso, verifiquei que o valor depositado em 20/2/2024 na conta salário a título de proventos (R$ 4.153,14) foi quase integralmente transferido no mesmo dia para conta não identificada (ID origem 188438143), não sendo possível supor que tenha sido destinado para conta corrente de titularidade da agravante, especialmente por não constar registro nesse sentido no extrato ID origem 188439759. Soma-se a essas circunstâncias o fato de não constar extrato bancário detalhado de março de 2024, quando foi efetuada a penhora de maior importância. A agravante também não comprovou que as constrições recaíram sobre quantia recebida a título de pensão alimentícia. Assim, muito embora o art. 833 do CPC disponha que os vencimentos e as pensões, entre outras verbas, são impenhoráveis (inciso IV) – exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o) –, a agravante não comprovou que os valores bloqueados são oriundos dessas verbas, ônus que lhe recai, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Diante disso, não reputo presente a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal ora vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Não foi possível acessar o conteúdo dos documentos IDs origem 188439751 e 188439761.